Tribunal: TJSP
Processo: 1032346-78.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Apelação – Juízo de admissibilidade – Possibilidade de aferição dos requisitos de admissibilidade recursal – Matéria de ordem pública – Apelação – Interposição fora do prazo legal de 15 dias – Intempestividade – Descumprimento do art. art. 1.003, §5o do CPC – Recurso não conhecido.